Tribunal: TJDFT
Processo: 0703918-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGADOS OS CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. DETERMINADA A EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES SOMENTE APÓS A PRECLUSÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em autos do cumprimento de sentença apresentado contra o Distrito Federal, pela qual homologados os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e determinada a expedição de requisitórios após a preclusão da decisão.
2. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da expedição de precatório ou RPV da parcela incontroversa, conforme a tese 28: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. 2.1. Assim, até a preclusão da decisão pela qual homologados os cálculos da contadoria, somente podem ser expedidos requisitórios quanto às parcelas incontroversas, o que, inclusive, já foi feito, sendo indevida a pretendida expedição dos requisitórios pelo valor total homologado.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.